Tribunal: TJDFT
Processo: 0701268-40.2023.8.07.0012
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-07-18
Data de publicação: 2024-07-30

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE RECEPTAÇÃO. PRELIMINAR DE NULIDADE. SÚMULA 145 DO STJ. NÃO APLICABILIDADE. REJEIÇÃO. ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO PARA A FORMA CULPOSA. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. DECLARAÇÕES DE TESTEMUNHAIS POLICIAIS. FÉ PÚBLICA. DECLARAÇÕES DA VÍTIMA PROPRIETÁRIA DO BEM APREENDIDO. CONDENAÇÃO MANTIDA. DOSIMETRIA. CULPABILIDADE. VALORAÇÃO MANTIDA. RÉU CUMPRINDO PENA POR OUTRO CRIME. QUANTIDADE DE INCREMENTO DA PENA-BASE. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR REJEITADA. RECURSO DESPROVIDO.

1. Não há que se falar em aplicabilidade da Súmula 145 do STJ, quando da prova colhida nos autos não se verifica nenhum indício de que a equipe policial tenha preparado o flagrante, como no caso dos autos, quando, nem mesmo, o apelante apontou essa questão em juízo seja na fase policial seja em Juízo. Preliminar de nulidade do flagrante rejeitada.

2. No crime de receptação, a aferição do elemento subjetivo se faz com avaliação das circunstâncias fáticas do caso concreto, incumbindo ao réu fornecer elementos sobre a verossimilhança de sua alegação. Ou seja, com a apreensão de produto de crime na posse do réu, inverte-se o ônus da prova, incumbindo ao réu provar que desconhecia a origem ilícita do bem, ônus do qual não se desincumbiu na hipótese dos autos.

3. A palavra de policiais, agentes do Estado, dotados de fé pública, é prova idônea a embasar o decreto condenatório quando aliada aos demais meios de prova, como à apreensão do bem de origem ilícita em poder do acusado e às declarações da vítima proprietária do bem apreendido.

4. Inviável a desclassificação para o crime de receptação culposa, diante das circunstâncias da apreensão, as quais evidenciaram que o réu tinha conhecimento da origem ilícita do bem.

5. Revela-se mais reprovável a conduta do agente que se encontra cumprindo pena em regime aberto e, ao invés de se dedicar à ressocialização, opta por cometer outro crime, permanecendo, assim, na criminalidade, o que justifica a análise desfavorável da culpabilidade.

6. No escopo de se encontrar uma valoração mais equânime na individualização das penas e nortear os operadores do Direito, a jurisprudência dos tribunais pátrios tem adotado coeficientes imaginários para o arbitramento da pena-base na primeira fase da dosimetria, elegendo como critérios razoáveis a incidência da fração de 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo entre a pena mínima e máxima abstratamente cominadas ao crime ou a fração de 1/6 (um sexto) sobre a pena mínima. 6.1. Embora essa Relatoria entenda ser o primeiro critério mais consentâneo com as finalidades repressiva/preventiva da pena, o Sentenciante adotou o segundo parâmetro, o qual, por se mostrar mais benéfico ao réu, será mantido.

7. Recurso conhecido. Preliminar rejeitada. Recurso desprovido.